Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007486-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA, FELIPE GOMES DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Vistos etc.
Proceda-se a redistribuição, observando-se a prevenção indicada na certidão ID 382955484, conforme determina o artigo 80, § 1o, do RITJMT.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA